Tribunal: STF
Processo: RHC 270233
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
 
Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.047.549/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal).
Em resumo, colhe-se da denúncia:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 18 de junho de 2022, por volta 20h02min., na Rua Amália de Faria nº 50, Itaquera, neste Município e Comarca, HERNANE DA SILVA GOMES, qualificado às fls. 06, agindo com ânimo homicida, impelido por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Gilberto Gonçalves Ferreira, ao lhe desferir golpes com arma branca, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo necroscópico de fls. 34/37. 
Segundo o apurado, o denunciado é ex genro da vítima. 
Infere-se que HERNANE conviveu cerca de vinte anos com a filha de Gilberto, a qual rompeu o relacionamento no mês de novembro de 2020. Não se conformando com o término do vínculo afetivo, o denunciado passou a se dirigir até a casa em que sua ex companheira residia, localizada no andar superior do imóvel ocupado por seu genitor, ora vítima, imbuído do insistente propósito de reatar o relacionamento. 
No dia dos fatos, o denunciado, munido de uma faca, se deslocou até a residência da vítima, oportunidade em que passou a gritar e proferir xingamentos no portão do imóvel. Diante disso, a vítima desceu as escadas e se dirigiu até o local para conversar com HERNANE, a fim de que cessasse o escândalo. Em tal contexto, HERNANE desferiu vários golpes de faca em Gilberto, que não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO EVIDENCIADO. PROVA ORAL. DEPOIMENTOS INDIRETOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: (a) “a defesa buscou demonstrar os excessos quanto a manutenção da pronúncia do Recorrente. Inicialmente, a defesa trouxe quanto ao excesso de linguagem, empregada em decisão de pronúncia”; e (b) “subsidiariamente, a defesa trouxe quanto a impossibilidade da pronúncia, fundamentada apenas em depoimentos indiretos”. Ao final, requer-se o provimento do recurso, a fim de que seja “reavaliada toda a situação processual em voga do recorrente”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a alegada nulidade da pronúncia, por suposto excesso de linguagem, sob o fundamento de que a decisão se limitou a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri e a existência do crime e dos indícios suficientes de autoria. 
Confira-se, neste ponto, o teor da fundamentação adotada: 

A defesa interpôs recurso em sentido estrito perante o Tribunal de origem, que negou-lhe provimento nos seguintes termos:

A preliminar arguida fica desde logo rejeitada. 
Não houve, com efeito, o alegado excesso de linguagem, tendo a Magistrada a quo, na r. pronúncia, apenas mencionado as provas colhidas ao longo do procedimento criminal, que demonstraram a materialidade delitiva e indicaram a autoria criminosa. 
Agiu a MMª. Juíza de piso, assim, nos moldes legalmente prescritos, fundamentando a r. decisão proferida sem adentrar o mérito da causa propriamente dito (tarefa que cabe aos Senhores Jurados). Nesse sentido, como bem explanado na contraminuta recursal (fls. 830/831). 
[...]

Nesse esteio, o juiz, ao pronunciar o acusado, deverá demonstrar a existência de prova acerca da materialidade do delito, bem como indícios de autoria, de modo sucinto, apresentando mero juízo de admissibilidade, sem incorrer em excesso de linguagem, sob pena de invadir a competência do Conselho de Sentença.
[...]
No caso em apreço, o Juiz de primeiro grau, ao proferir a sentença de pronúncia, assim dispôs:

"De acordo com a prova oral, o réu deliberou matar a vítima porque Gilberto tentou conversar e apaziguar a situação. 
Fútil o motivo. 
O crime ainda foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, pois ela foi golpeada de forma repentina, sem que pudesse esboçar comportamento defensivo."

Quanto ao ponto, ainda de acordo com o disposto na referida decisão, uma das testemunhas afirmou "que presenciou os fatos pela janela de sua casa, porque mora em frente à residência onde morava a vítima. O réu fazia um escândalo fora da residência, muito barulho, xingava a vítima e Tatiane. Informou ter ouvido a vítima pedir para que o réu saísse do seu portão e ter visto que, assim que a vítima abriu o portão, já foi esfaqueada pelo réu" (fl. 35).
Portanto, embora a defesa afirme ter havido excesso de linguagem na sentença de pronúncia, verifica-se que o entendimento das instâncias ordinárias está em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, uma vez que o magistrado pronunciou o ora agravante fazendo referência às provas dos autos, em especial à prova oral, para afirmar a existência de materialidade e de indícios de autoria, não incorrendo, portanto, em prejulgamento da causa.

Realmente, não há falar-se em excesso de linguagem, pois, atendendo ao mandamento Constitucional, previsto no art. 93, IX, o magistrado de origem apenas descreveu, de forma contida, a justa causa necessária para pronunciar o paciente perante o Tribunal do Júri, não incorrendo, portanto, em qualquer nulidade. 
Nesse sentido, conforme decidiu esta SUPREMA CORTE, “Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto nos artigos 413 do CPP, na redação conferida pela Lei n. 11.689/08, e 93, IX, da CB/88” (HC 96737, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ de 7/8/2009. E ainda: HC 203626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/8/2021; HC 182281 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de  15/7/2020; RHC 147748 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/4/2018. 
Por fim, as demais questões suscitadas neste recurso não foram contempladas no acórdão impugnado. Dessa forma, qualquer juízo desta CORTE a respeito delas implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.
Publique-se. 
Brasília, 31 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
                               Documento assinado digitalmente